Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-10.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000754-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), JOABE GOMES DE OLIVEIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), SEBASTIÃO SOARES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– INEXISTÊNCIA DO TÍTULO PRISIONAL – SENTENÇA ANULADA QUE DECRETOU A PRISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO CÁRCERE – TÍTULO PRISIONAL AUTÔNOMO – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUÍZO DE ORIGEM – PACIENTE FORAGIDO
– ILEGALIDADE POR FALTA DE
REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA – SEGREGAÇÃO REVISTA E MANTIDA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE –
IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

Se o título prisional decretado na sentença condenatória foi anulado, a nova análise dos requisitos autorizadores da prisão conduz a um título autônomo.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

A inobservância da reavaliação, no prazo de 90 dias, prevista no artigo 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes que garantam a sua operacionalidade e eficácia.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de
Joabe Gomes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

O impetrante relata que a sentença em que foi exarado o decreto prisional preventivo foi anulada por este Tribunal de Justiça, e aduz que, apesar de não existir mais título prisional em desfavor do paciente, o impetrado insiste em não o colocar em liberdade.

Indica que a soltura do paciente não prejudicará o curso da ação penal, que há excesso de prazo na instrução, e que a prisão não foi reavaliada desde a sua decretação.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja colocado em liberdade, com o relaxamento ou a revogação da prisão, e, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Acostou documentos (Ids. 73134532 e 7313533).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 73214462).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 73460477).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 76172460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, que a autoridade acoimada como coatora se recusa a colocar o paciente em liberdade, mesmo inexistindo decreto prisional vigente.

Malgrado a prisão do paciente tenha sido decretada em sentença que foi posteriormente anulada, e, realmente, o título prisional do paciente ter sido declarado igualmente nulo, constato que o impetrado, ao analisar o pedido de revogação da segregação do acusado, indicou a existência dos requisitos necessários à prisão preventiva, mantendo a custódia, veja-se:

“(...)
A prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam os pressupostos que ensejaram sua decretação.

Ocorre que, observo que não houve alteração do contexto fático dos autos, que ensejasse a revogação da referida prisão preventiva do acusado.

Isso porque, os fundamentos aportados pela defesa como desconstrutivos da prisão em exame, não estão aptos a acautelar o meio social, em razão da gravidade do delito.

A par disso, analisando os fatos e a forma como ocorreu o crime, extrai-se a referida gravidade concreta do delito, logo, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes para salvaguardar o meio social. Explico.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Joabe Gomes de Oliveira, dando-o como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, eis que, o mencionado denunciado, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), desferiu 03 (três) golpes em desfavor da vítima Sebastião Soares da Silva, não consumando o crime de homicídio por circunstância alheia à sua vontade.

Nesse contexto, torna-se necessário acautelar o meio social, pelo menos até que, em nova sessão de julgamento, se possa delinear de modo mais cristalino, a verdade fática a traduzir a verdade real e a fiel justiça.

Assim sendo, não há que se ocasionalmente falar em segregação cautelar desproporcional e exacerbada, haja vista a prática imputada ao acusado, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, bem jurídico tutelado por lei, que afasta, no momento, a análise dos argumentados predicados favoráveis do protagonista do caso em comento.

Somado a isso, registro que, a prisão preventiva do acusado foi decretada no momento da prolação de sua sentença condenatória, após sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo que tal decretação está devidamente fundamentada, uma vez que tanto a materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria para fins de decretação da custódia cautelar foram comprovados nos autos, restando preenchidos os requisitos fumus comissi delicti e periculum in libertatis.

Logo, não obstante o julgamento e a sentença em questão tenham sido declarados nulos por instância superior, não houve alteração da realidade fática, que subsidiou a medida extrema, permanecendo inalterados os motivos pelos quais a prisão cautelar foi decretada.

No mais, como bem asseverado pelo ilustre Promotor de Justiça, a alegação de que o prazo da prisão foi excedido não merece prosperar, uma vez que, o Poder Judiciário, assim como as demais instituições, enfrenta um período atípico devido à Pandemia do Corona Vírus, que fez com que os trâmites processuais viessem a ser suspensos, desde o mês de março de 2020, sendo esse o motivo principal para que não tenha sido realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri até a presente.

E, ainda, no que diz respeito às alegações da defesa técnica no sentido de que o acusado possui residência fixa, é sabido que ele já esteve foragido durante o ano de 2017 e seguintes, após ter sido denunciado na comarca de Arenápolis/MT, pela prática do crime do artigo 121, § 2º, IV c.c. artigo 121, § 2º, IV e V c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 16, da Lei 10.826/2003 (autos n.º 3430-06.2017.811.00260). Sendo que, ainda nesse sentido, durante a instrução processual do presente feito o acusado esteve foragido, inclusive tendo sido decretada sua revelia, uma vez que não foi possível obter informações acerca o seu paradeiro (...)”
(Id. 73134532).

Assim, apesar de a decisão não apresentar técnica jurídica adequada, já que o impetrado manteve decisão inexistente, não há como ignorar que o Ministério Público se manifestou favorável à prisão, e que a necessidade de segregação cautelar foi observada pelo magistrado, que indicou a existência dos indícios de autoria e do
periculum libertartis
, fundado na necessidade de garantia da ordem pública, e especialmente porque o paciente permaneceu foragido durante a instrução processual.

Destarte, a decisão de indeferimento do pedido de revogação do cárcere importa em um título prisional autônomo, e eventual irregularidade na manutenção do cárcere por decisão inexistente fica superada, porquanto o
decisum
de indeferimento analisou todos os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, e houve a anuência do Ministério Público para tanto.

Consigno, por oportuno, que a situação vertente é singular, especificamente porque o processo já se encontra apto à submissão ao Tribunal do Júri, que poderá novamente analisar o caso, uma vez que o julgamento anterior foi anulado por vício formal decorrente da não quesitação da tese de desclassificação para lesão corporal.

Na mesma toada, saliento que a inobservância da reavaliação da prisão, no prazo de 90 dias, não implica a revogação automática do cárcere, e, no caso, o juiz competente avaliou a legalidade do decreto prisional em 20.1.2021, ficando superado o argumento de ofensa ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Outrossim, apesar de o impetrante indicar que a prisão é medida extrema e desproporcional, porquanto a instrução processual já perdura por dez anos e até o momento não se findou, sem qualquer culpa da defesa, verifico que, em verdade, o paciente permaneceu foragido durante a instrução processual, o que prejudicou o encerramento do processo, não havendo falar em excesso de prazo atribuível ao juízo de origem.

Além disso, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que se encontram configurados os requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar.

Diante dessas considerações, é descabido o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, e, assim, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021